Tribunal: TJMT
Processo: 0002007-75.2013.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0002007-75.2013.8.11.0050
APELANTE: MARLON FANTINEL
APELADA: V PAIN - CONSTRUTORA DE OBRAS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PUBLICADA EM 29/04/2020 NO DJE – RECURSO INTERPOSTO EM 23/03/2023 – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificando-se, no caso concreto, que a interposição do recurso se deu após quase três anos da publicação e intimação da sentença proferida na origem, de rigor o não conhecimento do apelo, ante a manifesta intempestividade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002007-75.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARLON FANTINEL - CPF: 801.520.401-10 (APELANTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), V PAIN - CONSTRUTORA DE OBRAS - CNPJ: 10.475.386/0001-41 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PUBLICADA EM 29/04/2020 NO DJE – RECURSO INTERPOSTO EM 23/03/2023 – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Verificando-se, no caso concreto, que a interposição do recurso se deu após quase três anos da publicação e intimação da sentença proferida na origem, de rigor o não conhecimento do apelo, ante a manifesta intempestividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002007-75.2013.8.11.0050

APELANTE:

MARLON FANTINEL

APELADA:

V PAIN - CONSTRUTORA DE OBRAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLON FANTINEL
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis,
Dr. Pedro Davi Beneti
, lançada nos autos da “ação de cobrança” número 0002007-75.2013.8.11.0050, ajuizada por
V PAIN - CONSTRUTORA DE OBRAS
, que julgou procedente o pedido inaugural e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de R$29.830,00 (vinte e nove mil e oitocentos e trinta reais), bem como nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Nas razões do apelo de Id. 167712173, o apelante aduz, em síntese, que o contrato não possui validade jurídica e que o acordo verbal se deu de maneira diversa da aduzida pela parte autora/apelada, sendo que
“as partes avençaram verbalmente que a obra ocorreria na sequência em que os pagamentos fossem realizados pelo Réu”
e que
“a obra fora paralisada no momento em que houve a cessação dos recebimentos pelo Autor, sem ter o que falar em valores remanescentes a pagar”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença, condenando-se a parte autora no ônus da sucumbência.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça de Id. 167712177, manifestando a intempestividade do apelo e pugnando pelo seu não conhecimento.

Certificado o recolhimento do preparo no Id. 167954158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, infiro a intempestividade do apelo interposto, tendo, antes mesmo da sua interposição, operado o trânsito em julgado, em face do decurso do prazo recursal.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”

Destarte, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com efeito, cotejando o caderno processual eletrônico, observa-se que a sentença de procedência recorrida de Id. Num. 167712169 - Pág. 15/19 foi proferida em
24/04/2020
, disponibilizada em
28/04/2020
no DJE e publicada em
29/04/2020
. Veja-se:

Ademais, vale destacar que em decorrência da pandemia o processo passou a tramitar de forma híbrida, sendo o prazo processual recursal, que estava suspenso em decorrência da pandemia, começou a fluir no dia
20/05/2021
. A respeito:

Em contrapartida, o recurso somente foi interposto em
23/03/2023
, na peça de Id. 167712173.

Deste modo, infere-se que quase três anos após a publicação e intimação da sentença proferida a parte recorrida interpôs o apelo, o qual, consoante exposto, é manifestamente intempestivo.

Ressalte-se, no mais, ser despiciendo oportunizar vista dos autos ao apelante, porque a intempestividade recursal é vício insanável. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe 01/08/2017.
2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15
.”
(AgInt no AREsp 1124598/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 12/12/2017)

Assim, com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Diante do exposto, a
usente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso
interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, considerando especialmente os longos anos de tramitação do processo de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023